Tribunal: TJES
Processo: 0001789-13.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001789-13.2018.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS GOMES SARAIVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS GOMES SARAIVA

em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 129, §9º, e art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta por
CARLOS GOMES SARAIVA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 129, §9º, e art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340
/06, aplicando-lhe à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o réu praticou lesões corporais em desfavor da vítima, Sueli Aparecida dos Santos, bem como ameaçou-lhe causar mal injusto e grave.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência e instrução e julgamento realizada em 03/08/2021 que, segundo a vítima, as agressões se iniciaram na rua, continuaram dentro da casa do réu e somente terminaram depois que a polícia chegou ao local.

A vítima narrou que fora agredida pelo apelante com socos e pontapés, bem como que o réu lhe ameaçou de morte. O policial SD/PM Heitor José da Silva Barros, por sua vez, disse em juízo que foi possível visualizar as agressões por meio de uma janela na casa do réu.

O réu em seu interrogatório confessou a prática dos fatos narrados na denúncia.

Da leitura das razões de apelação, extrai-se que estas não se insurgiram quanto à condenação do apelante, mas tão somente quanto à dosimetria da pena.

Quanto ao crime do art. 129, §9º, do Código Penal, foi-lhe aplicada pena de 11 (onze) meses de detenção.

Na primeira fase da dosimetria foram analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, fixando-se a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização.

Quanto à culpabilidade, a sentença dispõe que restou “
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desagradável
”.

Os motivos foram reputados desfavoráveis porque
“
não justificam o crime
”
. Já as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis “
tendo em vista o mal causado na vítima
”.

Extrai-se então da sentença que foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorar negativamente essas circunstâncias, vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal.

Assim, tais circunstâncias judiciais devem ser neutralizadas, vez que “
a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”

(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Dessa forma, existindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

O art. 129, §9º do Código Penal dispõe como pena em abstrato para o crime o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Contudo, embora se reconheça a presença da atenuante, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, consoante se extrai da Súmula nº. 231 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ.
2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Sendo assim, fixo definitivamente a pena imposta ao apelante pela prática do crime do
art.
129, §9º, do Código Penal
em
03 (três) meses de detenção
.

Em relação ao crime do art. 147 do Código Penal, houve a condenação do réu a pena de 02 (dois) meses de detenção.

Na primeira fase da dosimetria foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, os motivos, circunstâncias e as consequências do crime, fixando-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

A culpabilidade e os motivos foram considerados desfavoráveis sob os mesmos fundamentos utilizados na dosimetria do crime do art. 129, §9º, do Código Penal. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente “
uma vez que o acusado ameaçou a vítima de morte
”, já as consequências do crime “
foram graves haja vista o temor causado na vítima
”.

É possível verificar que também foram utilizadas justificativas inerentes ao tipo penal do crime de ameaça para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, impondo-se a sua neutralização. O art. 147 do Código Penal dispõe como pena em abstrato para o crime o intervalo de 01 (um) mês a 06 (seis) meses. Assim, mostra-se necessário reduzir a pena-base fixada na sentença, estabelecendo-a em 01 (um) mês de detenção.

Também foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, não é possível reduzir a pena, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ.

Sendo ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, fixa-se definitivamente a pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime do art. 147 do Código Penal.

Por fim, considerando a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, deve ser feita a cumulação das penas, totalizando-se em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE

P
ROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para
0
4
(
quatro
) meses de detenção
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S

ART. 129, §9º, E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDIMEN
SIONAMENTO DA PENA-BASE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DA
RECU
R
SO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização.

2. As circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime devem ser neutralizadas, vez que “
a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”

(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

3. Embora se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria consoante se extrai da Súmula nº. 231 do STJ.

4. Recuso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.